Tribunal: TJDFT
Processo: 0003607-57.1997.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO. RESP 1.340.553/RS (TEMA 566). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FALHAS DECORRENTES DE MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente se consuma após o decurso do prazo de 6 (seis) anos contados da falta de localização de devedores ou de bens penhoráveis (RESP 1.340.553/RS). Intimada, após transcurso desse prazo, é prerrogativa da Fazenda Pública indicar eventual causa interruptiva da prescrição.
2. A inação da Fazenda Pública, de modo a promover a regular marcha processual, afasta a pretensão de atribuir eventual morosidade ao Poder Judiciário, que resultou no reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. Presentes os requisitos do art. 40 da LEF, e nenhum fato que desautorize o reconhecimento da prescrição intercorrente, a sentença deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.